Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DOIS FILHOS. EX-COMPANHEIRA. CAPACIDADE E NECESSIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fixação dos alimentos provisórios exige a apreciação equitativa do julgador, sob os critérios tanto da necessidade dos credores de alimentos, como da efetiva capacidade do devedor, de acordo com o disposto no art. 1694 do Código Civil.
2. No caso, mostra-se adequada a redução do encargo alimentar provisório, de 10% para 7,5% dos rendimentos do Agravante, para cada um dos filhos-Agravados. Trata-se de redução necessária para se manter a viabilidade do pagamento da verba alimentar provisória, observando-se a pouca capacidade financeira do alimentante e o fato de possuir outros dois filhos. Além disso, tem-se que os alimentandos possuem aproximadamente 17 e 19 anos e que há notícia de que um deles vive em união estável, o que denota sua capacidade de buscar o próprio sustento.
3. A verba alimentar provisória fixada em favor da ex-companheira não é alterada, à vista das provas constantes dos autos que demonstram sua impossibilidade de trabalhar, em razão de ter sofrido acidente de trânsito, e sua necessidade de realizar tratamento médico.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.